Tribunal: TJSP
Processo: 1001647-78.2019.8.26.0541
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
*Contrato bancário – pedido de tutela cautelar antecedente para exibição do contrato e pedido principal de revisão da cédula de crédito bancário para aquisição de veículo automotor, com pacto de alienação fiduciária em garantia – tarifa de registro – ausente prova da prestação do serviço – devolução do numerário devida – Resp. 1.578.553/SP (Tema 958) - cobrança abusiva do seguro de proteção

Ementa:
*Contrato bancário – pedido de tutela cautelar antecedente para exibição do contrato e pedido principal de revisão da cédula de crédito bancário para aquisição de veículo automotor, com pacto de alienação fiduciária em garantia – tarifa de registro – ausente prova da prestação do serviço – devolução do numerário devida – Resp. 1.578.553/SP (Tema 958) - cobrança abusiva do seguro de proteção financeira – REsp 1.639.320/SP e 1.639.259/SP (Tema 972) – venda casada configurada – art. 39, I, do CDC (Lei 8078/90) - devolução simples - demanda procedente em parte - recurso parcialmente provido.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000711281
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001647-78.2019.8.26.0541, da Comarca de Santa Fé do Sul, em que é apelante BV
FINANCEIRA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, é apelado
EDERSON PONZANI LOPES (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOVINO DE
SYLOS (Presidente), SIMÕES DE VERGUEIRO E MIGUEL PETRONI NETO.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.
JOVINO DE SYLOS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001647-78.2019.8.26.0541
2
VOTO No: 36.438
APEL.No: 1001647-78.2019.8.26.0541
COMARCA: SANTA FÉ DO SUL
APTE. : BV FINANCEIRA S/A – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO
APDO. : EDERSON PONZANI LOPES
*Contrato bancário – pedido de tutela cautelar antecedente para
exibição do contrato e pedido principal de revisão da cédula de
crédito bancário para aquisição de veículo automotor, com
pacto de alienação fiduciária em garantia – tarifa de registro –
ausente prova da prestação do serviço – devolução do
numerário devida – Resp. 1.578.553/SP (Tema 958) - cobrança
abusiva do seguro de proteção financeira – REsp 1.639.320/SP
e 1.639.259/SP (Tema 972) – venda casada configurada – art.
39, I, do CDC (Lei 8078/90) - devolução simples - demanda
procedente em parte - recurso parcialmente provido.*
1. Cuida-se de pedido de tutela cautelar antecedente feito
por EDERSON PONZANI LOPES AGUIAR em face de BV FINANCEIRA S/A –
CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, alegando, em síntese, que
celebrou com a ré a cédula de crédito bancário para aquisição de veículo automotor com
pacto de alienação fiduciária e teve de pagar uma parcela em valor muito alto, o que
levantou suspeita sobre a legalidade dos valores cobrados, contudo a financeira se
recusa a exibir o contrato assinado. Assim, após a exibição do instrumento contratual
pela ré (fls.26/32), o autor efetuou o pedido principal de revisão do contrato com
repetição de indébito, impugnando a cobrança das tarifas de avaliação (R$317,00) e
registro de contrato (R$97,93), bem como o seguro prestamista (R$700,00), que
entende abusivas. Pleiteou a declaração da nulidade de referidas cláusulas, com
devolução dos valores pagos pelas tarifas, inclusive o que foi pago a título de juros
incidentes sobre elas, no total de R$3.449,39.
2. A r. sentença de fls. 117/122 julgou parcialmente
procedente a demanda, condenando a ré a devolver o valor pago a título de registro de
contrato, de forma simples, e em dobro o que foi pago pelo seguro, corrigido desde o
desembolso e com juros de mora da citação. Fixou sucumbência recíproca, carreando a
cada parte 50% das custas e despesas processuais e honorários de 10% do valor da
causa devidos ao advogado da parte contrária.
3. Recorre a financeira (fls. 126/135), sustentando estar
provada a realização do registro do contrato e que o apelado contratou livremente o
seguro, em nenhum momento demonstrando interesse em contratar outra seguradora,
não ocorrendo venda casada. Afirma ser também a devolução em dobro, pois ausente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001647-78.2019.8.26.0541
3
demonstração da má-fé. Prequestiona o art. 83, §2o, III, do CPC/15
4. O recurso foi processado e respondido (fls.140). Os
autos subiram em seguida.
É o relatório.
5. O recurso comporta parcial provimento. Analisando-se
a cópia do instrumento contratual, nota-se que houve efetiva cobrança da tarifa de
registro de contrato de R$93,97, além do “seguro prestamista” de R$700,00 (fls.67).
6. A cobrança da tarifa de registro, na hipótese, é mesmo
indevida, pois, ao contrário do alegado no apelo, a prova da prestação do serviço não se
faz mediante a apresentação da cópia do contrato, mas sim de documento apto a
comprovar a realização do registro do contrato no órgão de trânsito, o que, no caso dos
autos, não há. Anota-se que até mesmo a cópia do certificado de registro e
licenciamento de veículo de fls. 32, no campo “observações”, nada menciona sobre a
alienação fiduciária. Assim, a devolução do valor pago se impõe.
7. Consigna-se que referida matéria foi objeto de
apreciação pelo C. STJ em julgamento repetitivo de controvérsia, fixando o seguinte:
“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO TEMA 958/STJ - DIREITO BANCÁRIO -
COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E
AVALIAÇÃO DO BEM - PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO
CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA - EXISTÊNCIA DE NORMA
REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO
CORRESPONDENTE BANCÁRIO DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E
O TERCEIRO - DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO
EFETIVAMENTE PRESTADOS - POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA
ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO. 1.
DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de
30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por
intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES
FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1. Abusividade da
cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros sem
a especificação do serviço a ser efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que
prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em
contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da RES. CMN
3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o
controle da onerosidade excessiva; 2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em
garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do
contrato, ressalvadas a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado e
a possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto. (...)
RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO” (STJ-2a Seção, REsp

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001647-78.2019.8.26.0541
4
1.578.553/SP, j. 28.11.18, DJE 06.12.18, REL. MIN. PAULO DE TARSO
SANSEVERINO).
8. O seguro prestamista também deve ser devolvido, visto
que a CCB condiciona a contratação do seguro sem ressalva quanto à possibilidade de
contratação de seguradora à escolha do consumidor, o que configura venda casada,
vedada pelo art. 39, I, do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8078/90), aplicável à
espécie.
9. Registra-se que o tema foi apreciado pelo C. STJ em
julgamento repetitivo de controvérsia, onde fixou-se o seguinte entendimento:
“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ. DIREITO BANCÁRIO.
DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADE NOS CONTRATOS CELEBRADOS
ATÉ 25/02/2011. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA.
RESTRIÇÃO
À
ESCOLHA
DA
SEGURADORA.
ANALOGIA
COM
O
ENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA.
NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS. 1. DELIMITAÇÃO DA
CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com
instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de
correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS
PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1 - Abusividade da cláusula que
prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em
contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN
3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução,
ressalvado o controle da onerosidade excessiva. 2.2 - Nos contratos bancários em geral,
o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou
com seguradora por ela indicada. 2.3 - A abusividade de encargos acessórios do
contrato não descaracteriza a mora. 3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.3
ao caso concreto, mantendo-se a procedência da ação de reintegração de posse do bem
arrendado. 4. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO” (STJ-2a Seção, REsp 1.639.320-
SP e REsp 1.639.259-SP, ambos j. 12.12.18, DJE 17.12.18, REL. MIN. PAULO DE
TARSO SANSEVERINO).
10. Somente assiste razão à recorrente quanto à
condenação à devolução em dobro do valor pago pelo seguro. Sobre a matéria, teve
oportunidade de decidir o Egrégio STJ que somente tem cabimento quando da parte da
credora houve evidente má-fé (RESP n° 647.838/RS, REL. MIN. JOÃO OTÁVIO DE
NORONHA in DJU de 06.06.05, pág. 275), algo que, no caso em exame, não se pode
afirmar.
11. Nessas circunstâncias e mediante esses critérios,
resolve-se alterar o decisório, apenas para afastar a condenação à devolução em dobro
do valor relativo ao seguro prestamista, que deverá ser restituído de maneira simples,
mantida, no mais, a r. sentença, inclusive quanto à forma de atualização e juros fixada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001647-78.2019.8.26.0541
5
Mantida, também, a distribuição dos ônus de sucumbência, sem majoração da verba
honorária, pois o recurso foi apenas parcialmente provido, anotando que o
prequestionamento foi feito de forma genérica (fls.134).
12. Com esses fundamentos, dá-se parcial provimento ao
recurso.
JOVINO DE SYLOS
Relator
mc:js